Tribunal: TJES
Processo: 0017764-11.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017764-11.2016.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS VINICIUS LEAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. PERIGO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE CONCRETA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ANÁLISE DEFERIDA NA EXECUÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao apelante a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, tipificado no art. 14, da Lei nº 10.826/03. A defesa requer a absolvição, alegando a ausência de perigo à vida (atipicidade material), bem como a concessão de assistência judiciária gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de perigo concreto à vida configura atipicidade material da conduta de porte ilegal de arma de fogo; e (ii) definir o momento processual adequado para a concessão da assistência judiciária gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de porte ilegal de arma de fogo previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03, é classificado como de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de lesividade concreta da conduta. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que tal crime tutela a segurança pública e a paz social, bastando o porte da arma para caracterizar o risco ao bem jurídico protegido, independentemente de perigo concreto à incolumidade física. A aplicação do princípio da insignificância é, via de regra, inaplicável aos crimes de porte ou posse de arma de fogo ou munição, uma vez que o perigo abstrato ao bem jurídico é suficiente para a tipificação. Exceções a esse entendimento exigem condições muito específicas, não presentes no caso em exame. Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, o Código de Processo Penal (art. 804) impõe a condenação nas custas ao vencido. No entanto, a análise da hipossuficiência econômica deve ser realizada na fase de execução da pena, pois as condições econômicas do apenado podem se alterar após a condenação. O artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil permite a suspensão da exigibilidade das custas se constatada a hipossuficiência na execução, com possível prescrição do pagamento após 5 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 14; Código de Processo Penal, arts. 3º e 804; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 391.736/MS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 3/8/2017, DJe 14/8/2017; STJ, HC 393.617/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/6/2017, DJe 20/6/2017; STJ, AgRg no HC 814.415/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/6/2023, DJe 16/6/2023; STJ, AgRg no REsp 2.085.215/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/5/2024, DJe 20/5/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0017764-11.2016.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS VINICIUS LEAL

Advogado(s) do reclamante: JORGE TEIXEIRA GIRELLI JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Rememorando os fatos, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Vinícius Leal
, inconformado
com a
s
entença pro
ferida
pelo
Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim
às fls.
115/116
dos autos físicos.

O
aditamento à
denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau, às fls.
53
dos autos físicos
, narra o seguinte:

“
[...
] Revela o inquérito policial junto que, no dia 15
de
novembro de 2016, na estrada que acessa as torres de antenas do Bairro Alto Eucalipto, local conhecido por intenso consumo de drogas, policiais militares visualizaram indivíduos conduzindo duas motocicletas. Durante o deslocamento, se depararam com sete indivíduos sentados em uma pedra, sendo constatado que o ora Denunciado portava uma arma de fogo tipo revólver calibre.32, n°23297, carregado com três munições, tendo a dispensado em um matagal.

Ato contínuo, os policiais abordaram o Denunciado Joseph e encontraram com o mesmo duas porções de '
m
aconha".

A partir dos elementos de informação contido nos autos, restou verificado que o Denunciado Joseph cedeu a arma acima citada para o Denunciado Marcos.
[...
]
”.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrad
o
de
primeira
instância declarou extinta a punibilidade em relação ao crime do art. 28, da Lei de Drogas, e
condenou

o
apelante

nas sanções do
artigo 14, da Lei nº 10.826/03
, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime
aberto
, além do pagamento de
1
0 (
dez
) dias-multa
, valorados
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

Nas
razões recursais

à
s fls.
132
/
136

dos autos físicos
,
a defesa requer
a absolvição do apelante, diante da ausência de perigo à vida, bem como a concessão da gratuidade da justiça.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da c
ausa.

Inicialmente, destaco que a defesa não questionou a autoria e a materialidade do delito de porte de arma de fogo, que restaram devidamente comprovadas por meio do Auto de Apreensão à fl.
22
, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo à fl.
24
, do Boletim Unificado às fls. 25/26v, do Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material às fls.
56/59,
que atestou a eficiência da arma de fogo apreendida
,
além dos depoimentos colhidos em esfera investigativa e em juízo, inclusive da confissão do acusado, que confirmou ter recebido a arma de fogo do corréu Joseph Pereira da Cruz na ocasião da abordagem.

A defesa
argumenta,
em verdade, que
não há no caso
perigo à vida ou potencialidade lesiva na conduta do apelante
, de modo que pugna pelo reconhecimento da atipicidade material de sua conduta.

Dito isso, entendo pertinente consignar que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da matéria,
já
assent
ou que o crime do art. 14, da Lei nº 10.826/2003, é de perigo abstrato,
sendo desnecessário perquirir quanto à lesividade concreta da conduta,
não havendo que se falar, nessa medida, em atipicidade material da conduta por ausência de perigo à vida, como defendido pelo apelante.

Confira-se:

Consoante anteriormente explicitado, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição (HC 391.736/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 14/8/2017; HC 393.617/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 20/6/2017). [...]
(AgRg no HC n. 814.415/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REDUZIDA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO NO CONTEXTO DE OUTRO CRIME. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta"
(AgRg no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018). Por esses motivos, via de regra, inaplicável, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida. 2. Não obstante, este Superior Tribunal, acompanhando a nova diretriz do Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de apreensão de reduzida quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo apta a deflagrá-la, devendo ser examinadas as peculiaridades do caso concreto para se aferir a patente ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, afastado o critério meramente matemático. Precedentes. 3. Nesse diapasão, a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal se consolidou no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta. Precedentes. 4. Na espécie, consta dos autos que foram apreendidas 3 munições de arma de fogo portátil, calibre 762, desacompanhadas de dispositivo que possibilitasse o disparo dos projéteis. Ocorre que, consoante assentado no acórdão recorrido, as munições em questão foram apreendidas no contexto de flagrante e prisão do réu pela prática de outro crime, qual seja, o de tráfico de drogas, o que evidencia a ocorrência de ofensa à incolumidade pública e, portanto, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material do fato. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.085.215/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.).

Diante do exposto, não acolho a tese de atipicidade material da conduta do apelante, mantendo a sua condenação pelo
crime do art. 14,

caput,

da Lei nº 10.826/03
.

Quanto ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita
, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo
804
, do
Código de Processo Penal,
dispõe que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Vitória, 12 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)